Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700091-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO SEVERINO DA SILVA contra decisão a quo que recebeu o pedido de fornecimento dos medicamentos TAXOTERE 75MG e RAMUCIRUMABE 10MG como novo pedido de tutela de urgência, considerando que os fármacos solicitados eram distintos daqueles que vinham sendo discutidos nos autos, postergando a análise do pleito antecipatório para após manifestação do Distrito Federal e nota técnica do NATJUS. Antes da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, veio ao feito notícia do falecimento da parte agravante (ID 14611651). Eis o relato do necessário. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse recursal. Ante o falecimento da parte agravante que buscava tutela de urgência para obrigar a parte agravada a lhe fornecer medicamento para manutenção da sua vida, não se vislumbra a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator